Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-79.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800122-79.2022.8.14.0054

APELANTE: JOAO ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a validade de contrato de empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos realizados em benefício previdenciário, diante da comprovação documental da contratação e da liberação do crédito em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude ou irregularidade na contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada por danos morais decorrentes dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, condicionada à demonstração de defeito do serviço, dano e nexo causal.

4.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de apresentar indícios mínimos de suas alegações, conforme art. 373, I, do CPC.

5.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de cédula de crédito bancário assinada, indicação da conta de destino e comprovante de transferência do valor contratado.

6.

A prova documental demonstra que o valor foi depositado em conta vinculada ao CPF do próprio autor, inexistindo evidência de fraude ou abertura indevida por terceiros.

7.

A ausência de impugnação técnica, como perícia grafotécnica, e a alegação genérica de fraude não são suficientes para desconstituir o negócio jurídico.

8.

O pagamento de parcelas pelo autor reforça a execução do contrato e evidencia aceitação tácita, incidindo o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

9.

Eventual fraude praticada por terceiro, sem participação do banco, configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

10.

Inexistente ato ilícito, não há fundamento para condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de contrato assinado e comprovante de transferência do valor ao consumidor comprova a regularidade do empréstimo consignado. 2. A alegação genérica de fraude, desacompanhada de prova mínima, não afasta a validade do negócio jurídico. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a inexistência de defeito do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.03.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800756-33.2024.8.14.0013, Rel. Des. Anete Marques Penna de Carvalho, j. 04.11.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800233-94.2024.8.14.0021, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO ALVES DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, (ID 22500995), consignou, em síntese, que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor possuíam lastro em contrato de empréstimo consignado regularmente firmado, destacando que houve comprovação documental da contratação, inclusive com a liberação do valor de R$ 4.005,75 (quatro mil e cinco reais e setenta cinco centavos), depositado diretamente em conta vinculada à parte autora. Assentou o magistrado que não restou demonstrada qualquer irregularidade ou fraude apta a desconstituir o negócio jurídico, concluindo pela inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos indenizatórios. Ao final, julgou improcedente a demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas.

Em suas razões recursais (ID 22500997), o apelante sustenta, em síntese, que (i) embora tenha inicialmente assinado documentos relativos à contratação do empréstimo, manifestou expressamente sua desistência antes da efetiva liberação do crédito, não tendo sua vontade sido respeitada; (ii) a contratação teria sido posteriormente efetivada de forma fraudulenta, mediante utilização indevida de seus dados pessoais por terceiros; (iii) o valor do empréstimo foi transferido para conta bancária vinculada ao banco digital PicPay, a qual afirma desconhecer, alegando tratar-se de conta aberta de forma fraudulenta; (iv) houve falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto à segurança das operações e proteção de dados, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; (v) os danos morais seriam presumidos diante da ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário; e (vi) pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, cessação dos descontos e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A (ID 22501001), nas quais sustenta, em síntese, que (i) a contratação do empréstimo consignado nº 000017212012 ocorreu de forma regular, com apresentação de documentos pessoais válidos e assinatura compatível com a do autor; (ii) o valor contratado foi efetivamente liberado por meio de transferência eletrônica (TED) no montante de R$ 4.005,75, em favor da parte autora; (iii) inexiste qualquer prova de fraude ou vício de consentimento, sendo legítimos os descontos realizados; (iv) a alegação de inexistência de contratação não se sustenta diante do conjunto probatório; (v) não há dano moral indenizável, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento; e (vi) requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. RAZÕES RECURSAIS

A questão devolvida a esta Corte cinge-se à análise da validade de um contrato de empréstimo consignado e da responsabilidade da instituição financeira por suposta fraude.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, o que significa que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade.

Embora a relação jurídica em tela seja amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não isenta a parte autora de produzir um lastro probatório mínimo de suas alegações, conforme o art. 373, I, do CPC. No caso em apreço, o apelante se limita a uma alegação genérica de fraude, sem, contudo, apresentar qualquer indício que a sustente.

Por outro lado, a instituição financeira apelada logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), juntando aos autos um conjunto documental robusto que comprova a legitimidade da operação. Constam nos autos: A
Cédula de Crédito Bancário (CCB)
devidamente assinada pelo apelante; A expressa indicação, no corpo do contrato, da conta de destino do crédito (Banco 380 - PicPay S.A.); O
comprovante de transferência (TED)
, que demonstra a efetiva disponibilização do valor contratado na conta indicada pelo próprio consumidor no ato da assinatura (ID
22500974
).

Ressalte-se, ademais, que o comprovante de transferência bancária evidencia que a conta de destino está vinculada ao CPF do próprio apelante, inexistindo qualquer prova nos autos de que referida conta tenha sido aberta de forma fraudulenta ou por terceiro, não tendo o autor sequer requerido a produção de prova técnica (perícia grafotécnica ou prova pericial bancária) apta a infirmar a autenticidade da contratação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Outrossim, verifica-se dos extratos acostados aos autos que houve o pagamento de diversas parcelas do contrato, circunstância que evidencia a execução regular do ajuste por período considerável, sem impugnação imediata pelo consumidor, o que reforça não apenas a presunção de validade do negócio jurídico, mas também a aceitação tácita da avença, incidindo, com especial relevo, o princípio da boa-fé objetiva, na vertente do venire contra factum proprium, vedando-se comportamento contraditório da parte autora.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a apresentação do contrato assinado e do comprovante de transferência do valor para a conta indicada pelo mutuário são provas suficientes da regularidade da contratação, afastando a alegação de fraude.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2
. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU DÉBITO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Raimundo Caetano de Oliveira contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, com base em documentação juntada pelo réu, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer o recurso inominado como apelação cível; (ii) estabelecer se houve contratação regular do empréstimo consignado pelo autor; (iii) determinar se são devidos danos morais e repetição de indébito em razão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento do recurso inominado como apelação cível, desde que ausentes erro grosseiro, má-fé e haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, circunstâncias verificadas no caso concreto. A instituição financeira apresentou contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária em nome do autor, o que comprova a regularidade da contratação. A impugnação genérica do autor, desacompanhada de pedido de prova grafotécnica ou indício de falsidade, não é suficiente para descaracterizar a validade do contrato. A jurisprudência exige demonstração mínima de fraude para infirmar documentos bancários aparentemente regulares, o que não ocorreu no presente caso. Não havendo vício na contratação ou cobrança indevida, inexiste fundamento para indenização por danos morais ou repetição de indébito. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem o autor de alegar invalidade do contrato após o recebimento dos valores. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007563320248140013 31532317, Relator: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Ora, a conduta do banco apelado consistiu em seguir estritamente os termos pactuados e autorizados pela assinatura do apelante. Não se revela juridicamente exigível da instituição financeira a verificação da titularidade ou idoneidade de conta bancária indicada pelo próprio consumidor no momento da contratação, sobretudo quando inexistem indícios prévios de irregularidade.

Se houve fraude por parte de terceiro, que eventualmente tenha induzido o consumidor a assinar o contrato com a indicação de uma conta fraudulenta, tal fato configura a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva de terceiro), que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano alegado.

Agiu, portanto, a instituição financeira no exercício regular de direito, não se verificando qualquer falha na prestação do serviço.

Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não há que se falar em dano moral indenizável, porquanto ausente violação a direito da personalidade do apelante, não sendo possível converter mero inconformismo em pretensão reparatória.

Conforme já decidiu esta Corte em caso similar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA JUNTADOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por beneficiária de aposentadoria contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de que não teria contratado a operação (Contrato nº 11152399, valor de R$ 1.996,14, 84 parcelas de R$ 137,54). O banco apresentou contrato digital assinado com biometria facial, dados de geolocalização e comprovante de transferência do valor para conta da autora, bem como histórico de refinanciamentos de contratos anteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira comprovou a regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado, afastando a alegação de fraude e a responsabilidade civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). 4. O fornecedor de serviços só se exime da responsabilidade se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC). 5. O banco se desincumbe do ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar contrato assinado digitalmente com autenticação biométrica, auditoria de segurança e geolocalização, bem como comprovante de depósito em conta da autora. 6. A prova documental indica que a operação foi refinanciamento de contratos anteriores, com utilização parcial do valor para quitação de saldo devedor e liberação do restante à autora. 7. A mera alegação genérica de desconhecimento do contrato, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico. 8. A jurisprudência desta Corte e do STJ confirma que contrato assinado e comprovante de transferência bastam para comprovar a regularidade da contratação, salvo prova em contrário, não apresentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O contrato de empréstimo consignado é válido quando comprovado por assinatura digital com autenticação biométrica e comprovante de transferência do valor ao contratante. 2. A mera negativa genérica de contratação, sem elementos probatórios mínimos, não afasta a validade do negócio jurídico regularmente formalizado. 3. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos que sustentem a alegação de fraude.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002339420248140021 29826452, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, diante da robusta prova documental produzida pelo banco e da ausência de qualquer contraprova pelo apelante, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026